Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705762-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RIBEIRÃO CLARO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CESAR MARQUES LTDA. - EPP, PYA - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. LEI 6945/81. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. IMÓVEL DIVIDIDO EM UNIDADES AUTONÔMAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABÍVEL. DEPÓSITO A MAIOR. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido da exordial e considerou regular o lançamento de ofício da Taxa de Limpeza Pública - TLP, referente ao ano de 2019, do imóvel discutido nestes autos. 2. A redução de ofício do valor da TLP cobrado não configura reconhecimento dos pedidos, quando demonstrado que o recorrido defende a validade do lançamento efetivado com base em declaração feita pelo contribuinte em processo judicial, sendo a TLP devida em decorrência do serviço de coleta e remoção do lixo, oriundo das unidades autônomas residenciais e comerciais existentes no imóvel de propriedade dos recorrentes. Preliminar rejeitada. 3. Não tendo o proprietário do imóvel registrado na matrícula, a divisão em diversas unidades autônomas residenciais e comerciais no edifício construído, cabível a cobrança da Taxa de Limpeza Pública pela Fazenda Pública do Distrito Federal baseado excepcionalmente em declaração feita pelo contribuinte em processo judicial, cuja intimação se deu por meio de regular publicação em Edital. 4. Havendo depósito a maior, apura-se o montante efetivamente devido a ser levantado pela Fazenda Pública do Distrito Federal e a quantia a ser restituída aos autores, mediante simples cálculo aritmético, procedendo-se à devolução do valor remanescente ao devedor e a quantia depositada judicialmente, efetivamente devida, levantada em prol da Fazenda Pública, expedindo-se quitação da exação questionada, tudo após o trânsito em julgado da ação. 5. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando que a manutenção do julgado malfere o enunciado 112 da Súmula do STJ, pois o depósito integral do montante discutido e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário implicam o afastamento da multa, juros e correção monetária. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF – 3a Região como paradigma; c) artigo 85, 90 e 487, inciso I, alínea “a”, todos do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais porquanto não teria sido observado o princípio da causalidade. Indicam divergência jurisprudencial quanto ao ponto, trazendo julgado do STJ para ilustrar sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009